Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ INCONTRI NETO em face da decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição, rejeitou o pedido de extinção do cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com objetivo de imputar responsabilidade pelo débito decorrente do cumprimento de sentença originário aos sócios ANDRÉ INCONTRI NETO e ANDERSON MUNHOZ MOLINA. Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma que, na decisão agravada, o magistrado não decidiu quanto a questão suscitada na Exceção de Pré-Executividade, sobretudo quanto à concessão, pelo Distrito Federal, de remissão dos créditos tributários de ICMS resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime de apuração do ICMS, previsto na Lei Distrital no 2.381/1999, estabelecido no Convênio CONFAZ no 86, de 30 de setembro de 2011 e na Lei Distrital no 4.732, de 29 de dezembro de 2011. Aduz que, como a Lei Distrital no 4.732/2011 está em vigência, é válida, eficaz e constitucional, os créditos tributários de ICMS, objeto do presente cumprimento de sentença, foram extintos pela remissão, nos termos do artigo 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Ao final, requer o conhecimento e o provimento deste recurso, para que a decisão agravada seja reformada, declarando-se a impossibilidade de redirecionamento das dívidas da empresa aos sócios por não preenchimento dos requisitos necessários, bem como para que seja pronunciada a prescrição do direito do agravado para a referida pretensão. No mérito, postula que seja declarada a extinção do cumprimento de sentença conforme fundamentação acima. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ora agravado, manifestou-se no sentido de que, diante do julgamento do tema 817 da repercussão geral (RE 851421 – DF) e do reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, “ser forçoso reconhecer que a remissão concedida pela Lei 4.732/2011 materializa fato superveniente prejudicial à pretensão ministerial, fazendo desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público pela extinção do processo, com julgamento do mérito, bem como pelo arquivamento dos autos com baixa na distribuição” (ID 33374212). Por fim, o agravante, na petição de ID 33794913, requer a suspensão destes autos até a prolação de decisão/sentença do Juízo “a quo”, pela extinção do processo original com julgamento do mérito, para se configurar a perda do objeto. É o relato do necessário. Decido. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (cumprimento de sentença no. 0072938-19.2003.8.07.0001) fora sentenciado, em 07/04/2022, nos termos seguintes (ID 120996097 dos autos originários): (...) Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, no qual as partes informaram o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 851421 – DF, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei Distrital no 4.969/2012, e fixando a seguinte tese: "É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais" (Tema 817 de Repercussão Geral). Em razão da tese fixada, as partes requereram a extinção do feito (ID 120392745 e 120784474). Tendo em vista que restou declarada a constitucionalidade da remissão concedida pela Lei Distrital n.o 4.732/2011 e que as partes requereram a extinção dos autos, o pedido deve ser deferido. Em face das considerações alinhadas JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 924, III do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios porque incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (negritei) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se.